Tribunal: TJDFT
Processo: 0750187-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750187-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR QUEIROZ PESSOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAIR QUEIROZ PESSOA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., processo n. 0711993-09.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora na exordial, o fazendo nos seguintes termos (ID 177634688 da origem): “Ante a nomeação da autora em concurso público e os documentos jungidos ao ID 177441753, INDEFIRO-lhe gratuidade de justiça. Recolham-se custas no prazo de 15 (quinze) dias.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, alega que, não tem condições de arcar com as despesas processuais. Assevera que, no momento da proposição da ação, estava desempregada, todavia, no dia 22/09/2023 foi nomeada para ocupar cargo público comissionado, mas isso não modificaria a sua situação, pois o salário que passou a receber sequer seria suficiente para pagar o empréstimo questionado na ação de origem, e tampouco custear as despesas processuais. Aduz que é “IMPOSSÍVEL a agravante efetuar o pagamento mensal, no valor de R$ 8.716,42 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), do empréstimo realizado com o agravado, bem como efetuar o pagamento das despesas processuais e ainda conseguir manter sua sobrevivência e de sua filha, recebendo mensalmente o importe de R$ 5.160 (cinco mil, cento e sessenta reais).” Diz que o d. Juízo teria se equivocado quanto a modificação da situação financeira da recorrente, em face da nomeação no cargo comissionado. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso de modo que lhe seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Dispensado o recolhimento de preparo porque o recurso versa exatamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ressalto que já tive diversas oportunidades de julgar processo envolvendo a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes pares: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1649844, 07434409820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, devem ser citados ainda recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos documentos acostados, verifica-se que a agravante, no dia 22/09/2023 foi nomeada para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Políticas para a Diversidade Étnico Racial, da Coordenação de Diversidade, da Subsecretaria de Ações Temáticas e Participação Política, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (ID 175220268 da origem). Consoante contracheque do mês de outubro, acostado ao ID , o salário bruto da recorrente é de R$6.496,00, e o líquido de R$5.237,44, portanto, inferior a cinco salários mínimos, o que, em tese, conduz ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de não possuir bens, ter dois dependentes econômicos, e apresentar renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720038, 07162811820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, nesta prelibação sumária, é possível verificar ainda que, antes da nomeação ao cargo comissionado, a parte recorre não possuía movimentação bancária que indicasse maior capacidade financeira (IDs 177441760 e 177441759). Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito, que na origem foram juntados diversos outros documentos que demandam uma análise mais acurada e que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão recorrida determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da exordial, entendo pertinente, com as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de origem até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para, neste exame primeiro, sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento das custas, possibilitando assim o prosseguimento do processo de origem. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator